Tribunal: TJES
Processo: 0008855-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008855-53.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO FRANCISCO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008855-53.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO FRANCISCO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
. 1.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS
.
FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR
A ABORDAGEM
.
ADPF 95.
PRELIMINAR
REJEITADA.
2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3
.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS
.
Encontrando-se o apelante em estado de flagrância, legitimada a atuação dos guardas municipais, não havendo ilegalidade na abordagem e apreensão. Controvérsia sanada através do julgamento da ADPF 95 pelo Supremo Tribunal Federal, fixando a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.
Preliminar rejeitada.
2
.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008855-53.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO FRANCISCO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais e, consequentemente, da apreensão das substâncias entorpecentes.

Na hipótese, consta que os guardas municipais receberam “denúncia” anônima dando conta de que o réu estava traficando drogas na região.

Chegando ao local, constataram que o réu tinha exatamente as características passadas e estava em atividade para o tráfico de droga. Ao notar a presença dos agentes públicos, o recorrente pulou o muro para dentro da casa, deixando cair alguns entorpecentes que estavam dentro da sacola que tinha em mãos, motivo pelo qual foi perseguido e abordado.

Dessa forma, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo legítima a atuação dos guardas municipais.

Confira-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011001-77.2020.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Ademais, a controvérsia foi solucionada após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Neste sentido, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
quanto à ilegalidade do flagrante delito advindo da atuação da guarda municipal fora dos limites estabelecidos pela normatização de regência, para a mais da pretensa atuação ilegal da guarda municipal, pelo que se infere da documentação carreada, o contexto fático apresentado se amolda aos ditames do art. 302, do CPP, ou seja, estado de flagrância, o qual sabidamente habilita qualquer do povo efetivar a prisão, art. 301, do referido diploma legal
”
.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
YAGO FRANCISCO COUTINHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de outubro de 2022, o denunciado trazia consigo 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 49098619, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 9.028/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, esclarecendo que trabalha como vendedor de roupa e no dia dos fatos foi até o local para buscar um dinheiro referente à venda de mercadoria.

Ato contínuo, disse recordar-se de ter visto um indivíduo pulando o muro e um policial atrás dele e, em seguida, afirmou ter sido abordado no quintal da casa juntamente ao nacional Marcos e outras duas pessoas que não soube identificar.

Importa destacar as declarações prestadas pelos guardas civis municipais William Junior Santos de Barros, Thiago Ribeiro da Silva, Luiz Paulo Pereira da Silva e Jhainny dos Santos, também na esfera judicial, quando revelaram as circunstâncias da apreensão do apelante.

William Junior Santos de Barros, na condição de motorista da viatura, revelou que foram acionados em razão de uma denúncia no sentido de que havia tráfico de drogas na região da Rua Rodrigo Tavares, momento em que avistaram um indivíduo no muro e, ao notar a presença da guarda, pulou para dentro da residência. A partir desse momento, deu a volta no quarteirão com a viatura e o GCM Paulo seguiu em perseguição ao acusado.

O guarda civil municipal Thiago Ribeiro da Silva reiterou o fato de que receberam uma notícia de que havia um indivíduo traficando em cima do muro da residência, motivo pelo qual foi realizado o cerco.

Esclareceu que realizou a abordagem do acusado após a tentativa de fuga, sendo que a sacola com entorpecentes estava na mão dele.

Declarou, ainda, que outras pessoas foram abordadas juntamente ao acusado no interior da residência, entretanto, apenas ele estava com drogas.

Por sua vez, Luiz Paulo Pereira da Silva afirmou que viu o réu em cima do muro, momento em que ele avistou a viatura e pulou para o lado de dentro da casa. Esclareceu que pulou o outro muro em perseguição, mas quando entrou a outra guarnição já tinha o abordado.

Ato contínuo, revelou que a sacola contendo entorpecentes estava nas mãos do réu.

A testemunha Jhainny dos Santos reiterou a versão dos colegas, esclarecendo que foram apreendidos entorpecentes e dinheiro.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos guardas civis municipais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.